Tribunal: TJSP
Processo: 1001762-41.2018.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENSINO – Atividades acadêmicas do ano de 2017 a serem avaliadas pela instituição de ensino – Autonomia didático-científica – Ausente hipótese para que se autorize a colação de grau – Pedido de retificação de histórico em relação a matérias registradas como não cursadas – Sem prova de que tenham sido cursadas e de que tenha havido aproveitamento satisfatório – Ônus

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENSINO – Atividades acadêmicas do ano de 2017 a serem avaliadas pela instituição de ensino – Autonomia didático-científica – Ausente hipótese para que se autorize a colação de grau – Pedido de retificação de histórico em relação a matérias registradas como não cursadas – Sem prova de que tenham sido cursadas e de que tenha havido aproveitamento satisfatório – Ônus da prova do qual não se desincumbiu a apelante – Impossibilidade de atribuição do ônus à instituição de ensino – Prova negativa – Ausente ato ilícito – Falta de pressuposto para a responsabilização – Ademais, simples descumprimento contratual que não enseja reparação moral.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084992
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001762-41.2018.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante MARCIA
APARECIDA HONORATO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado ANHANGUERA
EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001762-41.2018.8.26.0604
2
Apelação Cível no 1001762-41.2018.8.26.0604
Apelante: Marcia Aparecida Honorato
Apelada: Anhanguera Educacional Participações S.A.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33200)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENSINO Atividades
acadêmicas do ano de 2017 a serem avaliadas pela
instituição
de
ensino

Autonomia didático-
científica Ausente hipótese para que se autorize a
colação de grau
Pedido de retificação de
histórico em relação a matérias registradas como
não cursadas
Sem prova de que tenham sido
cursadas e de que tenha havido aproveitamento
satisfatório
Ônus da prova do qual não se
desincumbiu a apelante
Impossibilidade de
atribuição do ônus à instituição de ensino Prova
negativa

Ausente
ato
ilícito

Falta
de
pressuposto para a responsabilização
Ademais,
simples descumprimento contratual que não enseja
reparação moral.
Apelação não provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCIA APARECIDA HONORATO (fls. 483/503) contra r. sentença de fls.
464/474, proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sumaré, Dra.
Ana Lia Beall, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos em
face de ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A., para obrigar a
apelada a recepcionar e avaliar as atividades acadêmicas do 8o semestre que
não puderam ser enviadas em razão do bloqueio do portal do aluno. Em razão da
sucumbência recíproca, condenou cada parte ao pagamento de metade das
custas e das despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios,
estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a
gratuidade da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001762-41.2018.8.26.0604
3
A apelante atribui à apelada a obrigação de comprovar
o rendimento, as avaliações e a frequência do aluno. Pontua a confissão para o
extravio de provas. Lista as matérias cursadas, com aproveitamento. Esclarece
que, quando de seu reingresso em 2015, continuou o curso como se nada
houvesse mudado em sua grade curricular. Atribui falta grave à instituição de
ensino por não inserir frequências e notas de forma correta em seu histórico
escolar. Registra que não foram reunidas listas de presença do ano de 2014 e do
primeiro semestre de 2015. Faz referência aos testemunhos sobre os problemas
para o registro de notas pela secretaria. Diz ter cumprido com os compromissos
acadêmicos. Requer a retificação do histórico e a autorização para colação de
grau. Entende caracterizados os danos morais. Postula o provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 515/542.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade.
A apelante é beneficiária da gratuidade da justiça, o
que lhe dispensa de preparo.
Assim, presentes os pressupostos, conheço do
recurso, mas lhe nego provimento.
Em relação ao ano letivo de 2017, a r. sentença
determinou o recebimento das atividades acadêmicas para avaliação. Capítulo da
r. sentença que transitou em julgado, pois sem recurso interposto pela Instituição
de Ensino.
Só pela ausência de avaliação dessas atividades,
considerada a autonomia didático-científica das universidades (artigo 207 da
Constituição Federal), impossível qualquer autorização para a colação de grau,
pois ainda sem conclusão para o cumprimento satisfatório das obrigações
acadêmicas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001762-41.2018.8.26.0604
4
De qualquer sorte, diante da devolução para retificação
do histórico, analiso a questão relacionada às disciplinas que constam como não
cursadas.
No histórico (fls. 36/37), constam como “a cursar” as
seguintes matérias: Família e Sociedade; Serviço Social contemporâneo;
Tecnologia da Informação e da Comunicação; Atividades Complementares;
Formação Social, Econômica e Política do Brasil; Fundamentos Hist. E Teóricos-
Metodolog. Do Serviço Social I; A organização Social no Brasil; Antropologia
Aplicada ao Serviço Social; Atividades Complementares; Direito e Legislação;
Fundamentos Hist. E Teóricos-Metodolog. Do Serviço Social II e Psicologia e
Serviço Social I (fls. 36).
Constato que todas essas matérias relacionam-se aos
anos de 2014 e 2015.
Existiu o aproveitamento de parte das disciplinas
cursadas em 2014 (fls. 36).
A apelada afirma o extravio dos arquivos de 2017 (fls.
354). Portanto, fato irrelevante para a análise que se seguirá.
É incontroverso que a apelante iniciou o curso em
2014, mas deixou de renovar matrícula para o primeiro semestre de 2015, o que
lhe desvinculou do curso, exigindo novo vestibular, com aprovação em 11.9.2015
(cf. instrumento de fls. 161/165). E as atividades acadêmicas foram retomadas
em 1.10.2015 (fls. 161).
A
preposta
da
apelada,
Natalia
Alves
Bueno,
esclareceu que, para os alunos com pendências administrativas, incluídos
problemas com matrícula, as disciplinas não são liberadas na plataforma digital
individual, constam como não cursadas. Acrescentou que as atividades são
remetidas pelo computador. Afirmou que a apelante teve acesso apenas às
atividades presenciais, pois compareceu à unidade. Alegou não haver
impedimento de acesso às dependências da unidade, mas havia esclarecimento
sobre o não cômputo de notas. Registrou, aos 13'35''-13'43'', que diante do
reingresso no segundo bimestre, faltaram matérias a serem cursadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001762-41.2018.8.26.0604
5
Todas as duas testemunhas ouvidas, Iris Dalva Martins
Barreto Gomes e Juliana Santos da Silva Silveira, colegas de sala da apelante,
confirmaram que o início do curso deu-se em 2014, com término previsto para
2017. Pontuaram que as aulas eram semipresenciais. E algumas atividades eram
remetidas pela plataforma digital.
Em relação às provas, a testemunha Juliana Santos da
Silva Silveira registrou que eram disponibilizados gabaritos aos alunos, com
possibilidade de conferência das notas lançadas na plataforma digital,
acrescentando que, algumas vezes, eram divergentes, a exigir impugnação.
Impossível reconhecer o documento de fls. 511 como
prova de que as matérias foram cursadas, pois falta identificação de que se
relacione com a atividade acadêmica desenvolvida pela apelante. Aliás, numa
das disciplinas, há informação sobre a reprovação, obstáculo à própria pretensão
deduzida em juízo.
A apelante apenas demonstra a realização de provas,
ou acesso a elas, das seguintes disciplinas: Antropologia Aplicada ao Serviço
Social (fls. 44/49; 506); Direito e Legislação (fls. 50/53; 505); Formação Social,
Econômica e Política do Brasil (fls. 54/57; 508); Tecnologia da Informação e da
Comunicação (fls. 58; 507); Organização Social no Brasil (fls. 504; 510);
Fundamentos Hist. E Teóricos-Metodolog. Do Serviço Social I (fls. 509). Todavia,
sem comprovar que tenha alcançado a nota para aprovação.
Não há como se atribuir à apelada o ônus de
demonstrar fato negativo. A prova é diabólica.
No mais, incrível que, em três anos de curso, a
apelante não tenha tido curiosidade de consultar a grade curricular a que estava
obrigada a cumprir, assim como o respectivo registro de suas notas.
Não identifico ato ilícito por parte da apelada.
A matriz curricular era acessível a cada semestre, com
alteração apenas quando requerido algum aproveitamento de estudos, fato
confirmado pela testemunha Natalia Alves Bueno e pelos documentos de fls.
166/174.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001762-41.2018.8.26.0604
6
O fato de não ter acesso ao sistema, para remessa de
documentos relacionados ao ano de 2017, não retardou, por si, a colação de
grau, pois faltaram matérias a serem cursadas, com conclusão de aproveitamento
satisfatório.
Desse
modo,
ausente
pressuposto
para
a
responsabilidade (artigo 927 do Código Civil).
Para o que foi relatado e comprovado no processo,
identifico o simples inadimplemento contratual, com os desdobramentos
esperados por aquele que tem suas expectativas de negócio frustradas.
No caso, nada aponta para a ocorrência de situação
excepcional, cujos transtornos ultrapassam a razoabilidade.
Nesse exato sentido precedente do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, no Agravo Regimental no AI no 2004/0063274-7, julgamento
publicado no dia 19.03.2007, DJ. página 318: “CIVIL. DANO MORAL. O só
inadimplemento contratual não caracteriza o dano moral”.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso e, em
aplicação à prescrição do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os
honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa,
observada a gratuidade de justiça.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator